Tribunal: TJBA
Processo: 0301246-06.2012.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301246-06.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CASSIMIRO SOARES SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INC I e IV c/c ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. . EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PLEITO DO RECORRENTE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE VERTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL. PROVAS QUE CONVERGEM PARA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. PRIMAZIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação 2. Volvendo olhares para o caso sub examine, narrou a denúncia que, no dia 08 de julho de 2012, por volta das 03h40min, o denunciado teria invadido sorrateiramente a residência de sua ex-sogra, a vítima Virgínia Conde dos Santos Souza. Segundo o Ministério Público, o recorrente aproveitou-se do fato de a vítima estar dormindo com sua filha recém-nascida para desferir-lhe socos no rosto e tentar asfixiá-la utilizando um travesseiro. A consumação do delito apenas não teria ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente, consubstanciadas na intervenção do filho da ofendida, Deivisson Alberto Conde dos Santos de Souza, então com 16 anos, que teria agredido o invasor e forçado sua fuga pela janela. 3. Finda a instrução processual, , o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia, entendendo estarem presentes a prova da materialidade — atestada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais — e indícios suficientes de autoria. Na decisão, o juízo a quo rechaçou a tese de desclassificação para lesões corporais, mantendo as qualificadoras para apreciação soberana pelo Conselho de Sentença. 4. Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões, arguiu, preliminarmente, a nulidade absoluta da pronúncia por excesso de linguagem, sustentando que o julgador utilizou termos como "prova robusta" e "conjunto harmônico", o que configuraria pré-julgamento do mérito e usurpação da competência dos jurados. No mérito, pleiteou a impronúncia ante a suposta precariedade dos indícios de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, invocando o instituto da desistência voluntária previsto no artigo 15 do Código Penal. Argumentou que a interrupção da conduta teria ocorrido por vontade do próprio agente, uma vez que a testemunha Deivisson negou ter travado luta física contra o agressor em juízo. 5. Ao consignar que o "conjunto probatório coligido revela, de modo harmônico, a materialidade do crime tentado e indícios suficientes de autoria" e classificar tais elementos como "robustos e aptos a amparar a pronúncia", o juízo de origem limitou-se a externar a convicção necessária para a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Tais expressões, quando analisadas no contexto da decisão, referem-se à justa causa para o prosseguimento da acusação e não à certeza definitiva para uma condenação. 6. Verifica-se que a magistrada foi cautelosa ao asseverar, logo no início de sua fundamentação, que a "fase de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, não um juízo de mérito". Ao longo do decisum, cuidou de utilizar termos como "indícios suficientes" e "lastro probatório mínimo", reafirmando constantemente a natureza interlocutória mista do pronunciamento. 7. Não se vislumbra, portanto, qualquer afirmação peremptória de que o réu é culpado ou de que a tese defensiva é inverídica de forma absoluta. A menção à robustez dos elementos serviu apenas para justificar o afastamento da impronúncia — que exige a ausência de indícios — e da desclassificação sumária — que exige prova cabal em sentido contrário. 8. Assim, considerando que a decisão recorrida se manteve fiel aos ditames do artigo 413, § 1º, do CPP e não incorreu em eloquência acusatória capaz de contaminar a futura deliberação do Conselho de Sentença, não há que se falar em nulidade. 9. No mérito recursal, o recorrente pugna pela sua impronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria. Sustenta que o reconhecimento realizado pela testemunha ocular Deivisson Alberto Conde dos Santos de Souza carece de segurança fática, por ter sido baseado no "jeito" do agressor em ambiente de baixa visibilidade, o que comprometeria o standard probatório exigido para o encaminhamento do réu ao plenário do Júri. 10. Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade delitiva repousa em bases sólidas. O Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 12155-12 (ID 502729711) é taxativo ao atestar que a vítima Virgínia Conde dos Santos Souza sofreu "escoriações na região malar direita e no nariz e na região bucinadora esquerda". A prova técnica é corroborada pela Ficha de Pronto Atendimento Médico e pelo Relatório Médico do Hospital Geral de Camaçari (ID 484264906), que documentam o atendimento da ofendida imediatamente após os fatos. Tais elementos comprovam a existência de uma agressão física violenta contra a pessoa, preenchendo o primeiro requisito do artigo 413 do CPP. 11. Quanto aos indícios de autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório fornece o lastro necessário para a admissibilidade da acusação. 12. A vítima Virgínia Conde dos Santos Souza, em seu depoimento judicial (ID 438951357), narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica do crime. Afirmou que o agressor, seu ex-genro, invadiu sua residência durante a madrugada e passou a asfixiá-la com um travesseiro. Explicou que o reconhecimento do réu ocorreu de forma direta no momento em que, durante a luta corporal travada para se defender, a camisa que o agente utilizava para cobrir o rosto (tipo "máscara") foi puxada, permitindo-lhe visualizar nitidamente que se tratava de Cassimiro Soares Santos. 13. Portanto, diante da prova da materialidade e da presença de indícios veementes de autoria extraídos dos depoimentos judicializados (ID 438951357 e ID 467747339), a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, não havendo que se falar em impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP. 14. Sobre a tese da classificação do crime doloso contra a vida doloso para o crime de lesão corporal, dada a ausência de animus necandi e a ocorrência da desistência voluntária, nos moldes do artigo 15 do Código Penal. Argumenta que a prova judicializada, em especial o depoimento da testemunha Deivisson Alberto Conde dos Santos de Souza (ID 438951357), demonstraria que não houve intervenção física externa capaz de interromper a ação, concluindo que a cessação das agressões decorreu da própria vontade do agente, não assiste razão. 15. A despeito da lesão sofrida da vítima não bastar, por si só, para que se profira uma sentença de pronúncia, porquanto, para tanto, imperiosa a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar, por meio de um estudo amiúde dos fólios é forçoso o reconhecimento, a priori, de que as provas ali coligidas convergem que o Recorrente agiu com o dolo. 16. No caso vertente, o acervo probatório aponta para a interrupção da conduta delitiva em razão da iminente descoberta e intervenção de terceiros. A vítima Virgínia Conde dos Santos Souza foi enfática ao declarar que, enquanto era asfixiada, logrou chutar o guarda-roupa para gerar barulho e alertar seu filho, Deivisson. A testemunha Deivisson, por sua vez, confirmou que acorreu ao quarto imediatamente após ouvir os pedidos de socorro e deparou-se com o acusado sobre a mãe. 17. O fato de Deivisson ter afirmado em juízo que não chegou a travar luta corporal contra o réu não transmuda a natureza da interrupção para desistência voluntária. 18. Portanto, a fuga do recorrente ao notar a presença do filho da vítima na residência configura, em tese, a interrupção do iter criminis por fator externo desfavorável ao êxito da empreitada, o que caracteriza a tentativa e afasta, ao menos para fins de pronúncia, o benefício da desistência voluntária. 19. Quanto ao pleito de desclassificação por ausência de intenção de matar, impende considerar o meio empregado e a região visada. O emprego de um travesseiro para tentar asfixiar a vítima — método idôneo a causar a morte por hipóxia — somado à aplicação de socos no rosto de pessoa adormecida e em resguardo, revela uma potencialidade letal que impede o afastamento prematuro do dolo homicida. 20. A desclassificação da infração penal, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente se justifica quando a ausência de dolo de matar emergir dos autos de forma cristalina e induvidosa. Havendo dúvida razoável ou elementos que permitam inferir o animus necandi, a competência para a valoração definitiva do elemento subjetivo do tipo pertence exclusivamente ao Conselho de Sentença. 21. Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, II) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV). 22. A qualificadora do motivo torpe, prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, encontra amparo indiciário suficiente no acervo probatório. Extrai-se dos depoimentos da vítima Virgínia Conde dos Santos Souza e de sua filha Daiviane Conde dos Santos Souza que o crime teria sido motivado por um sentimento de vingança e retaliação. O acusado, inconformado com o término do relacionamento amoroso com Daiviane e acreditando que a ex-sogra teria influenciado tal decisão, passou a persegui-la e ameaçá-la, culminando na invasão de domicílio e na tentativa de asfixia. 23. Trata-se, em tese, de motivação abjeta e vil, que transborda o campo das emoções humanas comuns para atingir um grau de reprovabilidade social compatível com a torpeza. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe ao Tribunal do Júri apreciar se o contexto de vingança e controle possessório, no âmbito da violência doméstica, caracteriza o motivo torpe. 24. Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP), a dinâmica fática descrita nos autos revela que a agressão ocorreu durante a madrugada, mediante invasão furtiva da residência, enquanto a ofendida dormia em seu quarto com uma criança recém-nascida. A circunstância de a vítima encontrar-se em período de resguardo pós-parto e ser surpreendida em sono profundo reduz drasticamente sua capacidade de reação, evidenciando o emprego de recurso insidioso para assegurar o êxito da empreitada criminosa. 25. Ao contrário do que sustenta a defesa, a baixa letalidade imediata das lesões — escoriações leves — não ilide a qualificadora, pois esta refere-se ao modo de execução e não à gravidade do resultado. O fato de a consumação ter sido impedida pela reação da vítima e pela intervenção de seu filho não afasta a surpresa e a vulnerabilidade impostas no início da agressão. 26. Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, sua manutenção na pronúncia é medida que se impõe. Registro que o decote de qualificadora na fase de pronúncia só é válido se manifestamente improcedente. 27. Diante de todos esses elementos, imperiosa a manutenção de todas as qualificadoras imputadas ao acusado, posto que não se mostram manifestamente improcedentes e, portanto, devem ser submetidas à apreciação dos jurados. 28. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 29. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 30. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0301246-06.2012.8.05.0039, em que é recorrente CASSIMIRO SOARES SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça